Tribunal: STF
Processo: AI 631808
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PEDIDOS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI. SÚMULA STF 284. 
   

1.	Os pedidos formulados pela parte recorrente são 
   incompatíveis entre si, não tendo a parte apresentado qualquer 
   argumento novo que modificasse tal posicionamento. 
   
2.	Incidência ao caso da Súmula STF 284. 
   Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.